Tribunal: CARF
Processo: 17460.000217/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000217/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2005
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. RECEBIMENTO PELO
PREPOSTO. CONTADOR EMPREGADO. VaLIDADE.
O contador empregado reveste-se da condição de preposto, sendo competente
para receber o MPF ao início da ação fiscal.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000217/2007-80
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeiro Preto/SP, Acórdão no 14-17.130/2007, às e-fls. 103/110,
que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas ao
INCRA incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, em relação ao período de
01/2004 a 05/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 30/35, consubstanciado no DEBCAD n°
37.069.627-1.
Segundo consta do relatório fiscal, foram lançadas somente as contribuições do
período 01/2004 a 05/2005, destinadas ao INCRA - Instituto Nacional de colonização e Reforma
Agrária, face a Ação Ordinária no. 2004.61.07.00211- 9 na 2° Vara Federal – 7° Subseção
Judiciária - Araçatuba – SP.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 116/129, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
A empresa notificada apresentou defesa tempestiva, impugnando a exigência fiscal
consubstanciada na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
alegando em síntese que:
O lançamento fiscal é nulo porque o MPF foi entregue somente ao contador da empresa,
que não é seu representante legal, mandatário ou preposto.
Também é nulo o lançarnento porque foi cerceado o direito de defesa e o contraditório
da impugnante quanto ao documento denominado “Termo de Verificação Física”,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

lavrado pela fiscalização e do qual a empresa só teve conhecimento após o
encerramento da fiscalização. A empresa impugna o conteúdo do referido documento.
Ainda restam impugnadas as informações prestadas pelo Sr. Valtair Vitorette, que hoje
não mantém qualquer relação com a empresa e pouco ou nada conhece de seu processo
produtivo.
O crédito tributário lançado mediante a lavratura da presente NFLD é inexigível em
decorrência da ação judicial 2004.61.07.000211-9 que versa sobre a contribuição
destinada ao INCRA. Não houve renúncia ao contencioso, cujas hipóteses de ocorrência
encontram-se previstas no artigo 126, parágrafo 3°. da Lei n° 8.213/91, artigo 307 do
RPS e artigo 41 da Portaria MPS 520/2004.
Entende a empresa que a caracterização da renúncia ao contencioso depende dos
seguintes requisitos:
- que a ação judicial seja posterior ao lançamento fiscal;
- que haja identidade de objetos entre a ação judicial e o processo administrativo.
Assim, como o lançamento fiscal é posterior à ação judicial, não se afeiçoou a renúncia
ao contencioso. Entender o contrário implicaria em infringência aos princípios da
legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Além disso a ação judicial é mais abrangente, haja vista que se busca também a
compensação/repetição do indébito.
Também expõe que não se aplica o artigo 38 da Lei 6.830/80, pois entende que o
mesmo só contempla a hipótese de interposição de ação judicial após o lançarnento
fiscal, sendo ilógica a presunção legal de desistência no caso de ação judicial anterior ao
processo administrativo fiscal, pois o contribuinte sequer poderia prever a possibilidade
de autuação.
Nos termos do artigo Sl da Lei n° 9.784/99, a renúncia à esfera administrativa não se
presume, o que demonstra que tal dispositivo legal revogou o artigo 38 da Lei n°
6.830/80.
Caso o entendimento seja outro, a cobrança não poderá ser efetivada até o trânsito em
julgado na esfera judicial, sob pena de constituição de crédito tributário incerto, ilíquido
e inexigível.
É ilegal a inclusão dos sócios e ex-sócios no pólo passivo da NFLD;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE – CONCOMITÂNCIA
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

Em relação à contribuição destina ao INCRA, a contribuinte repisa as
alegações da impugnação, argumentando que não houve renuncia ao contencioso administrativo,
inexistindo a concomitância.
Pois bem!
Primeiro, cabe destacar que, apesar de questionar a concomitância, a contribuinte
em sua impugnação e no seu recurso voluntário, não traz nenhum argumento acerca do mérito
das contribuições destinadas ao INCRA.
Ademais, com efeito, a Recorrente, impetrou ação judicial ordinária protocolada
sob o no 2004.61.07.000211-9 objetivando afastar a relação jurídica tributária decorrente da
inconstitucionalidade da contribuição denominada INCRA.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pelo recorrente, quais sejam: nulidade, inexigibilidade e inclusão dos sócios no
polo passivo.

PRELIMINAR
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de intimação de pessoa
incompetente acerca do início da ação fiscal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto o argumento de intimação de pessoa incompetente acerca
do início do procedimento fiscal, por muito bem analisar a questão, adoto como razões de decidir
os fundamentos da decisão de piso, os quais transcrevo a seguir:
Como bem ressaltou a impugnante, nos termos do artigo 574 da Instrução Normativa
SRP 03/2005, do MPF será dada ciência ao sujeito passivo através de seu representante
legal, mandatário ou preposto.
Verificamos que a legislação teve o escopo de não restringir excessivamente as pessoas
aptas ao recebimento do MPF. Assim, além do representante legal e do mandatário,
incluiu também no rol das pessoas com tal competência o preposto do sujeito passivo.
A empresa questiona a entrega do MPF ao contador - Sr. André Baltazar Filho -
segurado empregado. No entanto, tal inconformismo não prospera.
Reveste-se da condição de preposto aquele que se compromissa ao cumprimento de uma
obrigação ou à prestação de um serviço, sob as ordens e remuneração do preponente.
É exatamente esta condição que ocupa o contador empregado da empresa que,
remunerado por esta e sob suas ordens, presta os serviços relacionados à atividade que
desenvolve e para a qual está tecnicamente habilitado, relativa à escrituração contábil da
empresa contratante.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

Considerando a natureza das informações e esclarecimentos a serem prestados ao agente
fiscal, bem como a documentação a ser exibida durante a fiscalização, não há dúvidas
de que a figura do contador empregado - que se encaixa na situação de preposto - atende
satisfatoriamente às necessidades da fiscalização e também da empresa, de modo que
nenhum prejuízo lhe resulta do fato do MPF ter sido entregue ao contador empregado.
Corroborando tal assertiva, a impugnante apega-se no fato do MPF ter sido entregue ao
seu contador como um vício estritamente formal que, sob sua óptica, invalidaria todo o
procedimento fiscal. Em nenhum momento a impugnação aponta, concretamente,
eventual prejuízo que teria resultado da entrega do MPF ao contador empregado.
O Relatório Fiscal lista inúmeros documentos que foram examinados durante a
fiscalização, tais como contrato social e alterações, livros diários e razão e registros de
empregados, confirmando que a empresa, cientificada do procedimento fiscal na pessoa
de seu contador empregado, teve condições de exibir todos os elementos necessários à
realização dos trabalhos fiscais, não se caracterizando, portanto, qualquer prejuízo em
seu desfavor.
O mesmo raciocínio vale para as prorrogações do MPF, que também foram entregues ao
sujeito passivo, através de seu preposto, Sr. André Baltazar Filho, contador empregado.
Assim, ante a ausência de descumprimento de qualquer formalidade prevista na
legislação, bem como, em decorrência da não constatação de algum prejuízo decorrente
da entrega do MPF ao contador empregado da empresa, afasta-se o pleito de nulidade
do lançamento quanto a este particular.
Quanto à alegada não entrega dos “Termos de Verificação Física” à empresa, sem
adentrar no mérito deste argumento, limitamo-nos a esclarecer que tais documentos não
guardam relação com a presente NFLD, não podendo por isso, ter o alcance pretendido
pela impugnante de provocar a declaração de sua nulidade.
Nessa linha, os “Termos de Verificação Física” em comento foram utilizados como
elemento para formação da convicção para que a autoridade lançadora considerasse os
segurados de 05 (cinco) empresas de pequeno porte - EPP como empregados da
notificada.
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

MÉRITO
DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

A contribuinte aduz que o crédito tributário lançado mediante a lavratura da
presente NFLD é inexigível em decorrência da ação judicial 2004.61.07.000211-9 que versa
sobre a contribuição destinada ao INCRA.
Pois bem!
Quanto à matéria discutida judicialmente, o lançamento previne a decadência. Na
hipótese, não se cuida de interromper o prazo decadencial para o exercício do direito potestativo
à constituição do crédito, mas sim de exercer o próprio direito, através do lançamento. Lançado o
crédito, não há mais que se falar em decadência, e só se poderá cogitar de prescrição após a
prolação de decisão administrativa de que já não caiba recurso.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível,
não menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução judicial.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

Assim sendo, não há que se confundir "suspensão da exigibilidade do crédito
tributário" com a impossibilidade de lançamento. A "suspensão" refere-se tão somente a
exigibilidade do crédito previdenciário por via de execução.
Ao contrário do que pretende a recorrente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não afeta o lançamento, efetuado por autoridade competente dentro dos moldes
definidos em lei.
De regra, quando o contribuinte ajuíza ação para afastar a cobrança de
determinada contribuição, não fica a fiscalização previdenciária impedida de proceder ao
lançamento, pois este, segundo o parágrafo único do art. 142 do CTN, constitui atividade
vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
Cabe, portanto, privativamente, à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário, através do lançamento, o que implica, dentre outras conseqüências, o dever de a
administração tributária calcular as contribuições que, no seu entender, são devidas pelo
administrado. Na realidade, a suspensão da exigibilidade refere-se apenas aos atos executórios.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que obtenha
decisão judicial favorável, pelo fato de o crédito achar-se abrangido pela decadência. É que o
prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a interposição de medida judicial,
fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Portanto a suspensão da exigibilidade não obsta o lançamento, pois a obrigação
tributária principal, nos termos do § 1° do art. 113 do CTN, surge com a ocorrência de
determinado fato que se enquadra dentro da hipótese de incidência da norma.
Assim, afasta-se o raciocínio construído pela recorrente.

DO ANEXO "RELAÇÃO DE VÍNCULOS"

Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.229 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000217/2007-80

a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 145
DF CARF MF
Original